Tribunal: TJSP
Processo: 1048279-51.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO (QUERELA NULITATIS). Sentença de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Falta de interesse de agir caracterizada. Apelante que foi regularmente citado nos autos em que foi proferida a sentença, constituindo advogado para defesa dos seus interesses e participando de toda a fase instrutória. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO (QUERELA NULITATIS). Sentença de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Falta de interesse de agir caracterizada. Apelante que foi regularmente citado nos autos em que foi proferida a sentença, constituindo advogado para defesa dos seus interesses e participando de toda a fase instrutória. Ausência de interposição do recurso cabível no momento oportuno. Questões suscitadas nesta ação que estão fulminadas pela preclusão temporal, porquanto deveriam ter sido deduzidas em sede de contestação ou de recurso de apelação. Inexistência dos pressupostos legais para processamento da ação anulatória. Precedentes do C. STJ e deste TJ/SP. Sentença de extinção mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.